Tribunal: TJES
Processo: 5021890-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021890-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE DE FREITAS PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021890-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DE FREITAS PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN MODESTO DOS REIS - ES39416

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME 1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 21/10/2022, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea para a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de tramitação da ação penal configura excesso de prazo injustificado por desídia do Judiciário; (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critérios meramente aritméticos. 4. A demora na marcha processual justifica-se pela complexidade inerente ao feito, que conta com cinco réus e múltiplos defensores, o que demanda maior tempo para a prática de atos processuais e análise de variados pedidos de liberdade. 5. Inexiste desídia estatal quando o magistrado de origem impulsiona o feito de forma diligente, havendo, inclusive, audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima. 6. A manutenção da custódia é necessária para a garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta — auxílio na fuga de executores de homicídio — e no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outros processos criminais e possui condenação anterior por tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de simples soma aritmética, sendo justificado quando a complexidade da causa e a pluralidade de réus exigem maior dilação temporal.

2. O risco de reiteração delitiva demonstrado por antecedentes criminais e a gravidade concreta do fato fundamentam validamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 121, § 2º; Lei 10.826/03, art. 14 e CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021890-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DE FREITAS PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN MODESTO DOS REIS - ES39416

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE DE FREITAS PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 21/10/2022, no âmbito da Ação Penal nº 0002556-17.2022.8.08.0030, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (soldador).

É o breve relato. Decido.

Conforme relatado, o cerne dos autos refere-se a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

Não obstante os argumentos defensivos, extrai-se que a custódia cautelar permanece necessária e que o trâmite processual observa o princípio da razoabilidade.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, do Código Penal) e porte de arma de fogo ilegal (artigo 14 da Lei n.º 10826/03), delitos de elevada gravidade concreta que exige exaustiva instrução probatória.

Em relação ao excesso de prazo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a contagem de tempo para o encerramento da instrução não se submete a critérios puramente aritméticos. Nesse sentido, decide o STJ:

Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito. (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

A configuração de constrangimento ilegal exige, portanto, a constatação de desídia injustificada do aparato estatal ou procrastinação indevida pelo Juízo, o que não se verifica no caso examinado.

Depreende-se da decisão de primeira instância e das informações prestadas que o processo que tramita perante o Tribunal do Juri apresenta complexidade inerente à natureza da causa, contando com cinco réus e advogados distintos, resultando em múltiplos pedidos de liberdade provisóroa e atos processuais diversos, que ocasionam atraso na marcha processual.

Verifica-se, inclusive, que o magistrado tem impulsionado os autos de forma diligente e regular, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (12/02/2026).

O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois a demora é justificada pela complexidade do processo, número de réus e necessidade de múltiplos atos processuais. 7. A designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri evidencia que o processo está sendo adequadamente impulsionado. (HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ademais, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Como pontuado, testemunha preservada apontou o paciente como sendo o responsável por dar fuga aos executores do crime, o que, somado ao fato de responder a outras ações penais, inclusive com condenação por tráfico de drogas, evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. De igual modo, medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o tempo de custódia encontra-se justificado pelas peculiaridades fáticas e pela complexidade do procedimento do Júri, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo neste momento.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.